Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE PARTE DA PENSÃO DA DEVEDORA. SATISFAÇÃO PRIORITÁRIA DOS HONORÁRIOS DO PATRONO DO CREDOR. CRÉDITO PRINCIPAL AINDA NÃO SATISFEITO. INVERSÃO DA ORDEM DOS PAGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.

2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.